Tribunal: STF
Processo: ARE 1588266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos:
Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão por meio da qual não se admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:

“I. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. INDICAÇÃO DOS TRECHOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE COMPROVAM O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. REQUISITO INSCRITO NO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. OBSERVÂNCIA. Constatado possível equívoco na decisão monocrática, em que negado provimento ao agravo de instrumento, ante o óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o agravo merece provimento. Agravo provido. 
II. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. 4. DANO MORAL COLETIVO. 5. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue demonstrar a admissibilidade do recurso de revista e o desacerto da decisão denegatória. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 50)

Sustenta violação dos artigos 2º; 5º, incisos LIV e LV; 114, inciso I; 167, incisos I e II; e  169, §1º, inciso I, da Constituição Federal.
Argumenta que o Juízo a quo "assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que busquem assegurar um meio ambiente laboral seguro, com fundamento na súmula 736 do STF 5 . Além disso, com base no art. 129, III, da CF, pontuou que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à defesa de direitos difusos dos trabalhadores" (e-doc. 55, p. 3), julgando, assim, procedente o pedido autoral, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por compensação pelos danos morais coletivos ali identificados. 
Afirma que deve haver uma "relação empregatícia" (e-doc. 55, p. 11), de maneira que 

"[o] Ministério Público do Trabalho, no caso concreto, ao se deparar com possível inadequação do meio ambiente de trabalho em que estão inseridos servidores públicos estatutários, deveria ter encerrado sua atuação, remetendo as investigações para o órgão com atribuição constitucional na espécie, isto é, ao Ministério Público Estadual." (e-doc. 55, p. 12)

Destaca que "a União não pode, por intermédio da Justiça Federal Especializada – tal qual a Justiça do Trabalho – e de órgão ministerial federal – o Ministério Público do Trabalho –, impor obrigações a Estado-membro nem ditar as normas a serem aplicadas aos servidores públicos estaduais, sob risco de ofender o pacto federativo e a separação dos poderes" (e-doc. 55, p. 13).
Nesse trilhar, dispõe que resta "desarrazoada e desproporcional a fixação de dano moral coletivo no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que poderia ser destinado à melhoria de outras repartições públicas e ao desenvolvimento de outras políticas estaduais" (e-doc. 55, p. 16). 
Aduz, ainda, que o "acórdão do TST manteve a condenação do recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa aplicada pelo TRT ante a interposição de embargos declaratórios não providos", incorrendo em "cerceamento do interesse recursal do recorrente"  (e-doc. 55, p. 17), especialmente porque a interposição de recurso de revista tem como pressuposto de admissibilidade o prequestionamento, realizado por intermédio da oposição dos embargos de declaração na origem. 
Requer, ao final, seja provido o recurso extraordinário 

"para que seja extinta a demanda por incompetência da Justiça do Trabalho ou, ao menos, seja o feito remetido para processo e julgamento pela Justiça Comum Estadual, após a declaração de nulidade do feito ab ovo. Subsidiariamente, superada a questão anterior, pleiteia que os pedidos julgados integralmente improcedentes, seja em virtude do reconhecimento da indevida interferência da União na esfera de autonomia estadual, seja em razão da inexistência de dano moral coletivo a ser reparado. Nesse último caso, não sendo reconhecida a inexistência de dano, seja reduzido o montante arbitrado a um patamar proporcional aos fatos da causa. Por fim, requer a cassação da multa de 2% sobre o valor da causa aplicada ao recorrente, sendo reconhecido que os embargos declaratórios opostos contra o acórdão do TRT objetivaram genuinamente o prequestionamento do tema." (e-doc. 55, p. 19)

Contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, foi manejado o competente agravo dirigido ao STF.
Decido.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o ente público recorrente, após instaurar procedimento preparatório e realizar inspeção na Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, em 25/3/2013, e constatar que haviam extintores com carga vencida, falta de sinalização de piso (indicação no chão dos locais onde estão os extintores) e de parede (tipo de extintor - água, CO2 ou pó químico), hidrantes trancados em armários, bem como mangueiras não enroladas. Na ocasião, postulou a condenação do recorrente em obrigações de fazer visando a sanar tais irregularidades, além de indenização por dano moral coletivo. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo membro ministerial, sob os seguintes fundamentos:

"Pois bem, o recorrente insiste na tese de que as normas regulamentadoras relativas à segurança e ao meio ambiente do trabalho não lhe são aplicáveis, tendo em vista a relação estatutária que mantém com seus servidores e que a exigência do seu cumprimento viola o pacto federativo. Assevera que, ao impor-lhe obrigações de fazer, para sanear as irregularidades encontradas, o julgador violou o pacto federativo, imiscuindo-se nas funções do Poder Executivo, invadindo o mérito administrativo. 
Não lhe assiste razão. 
As normas concernentes à segurança e ao meio ambiente do trabalho são de cunho obrigatório também para o ente público e seu cumprimento independe do regime jurídico adotado pelo Estado em relação às pessoas que lhes prestam serviços. Ao exigir o respeito a essas normas, o julgador fez valer a lei a todos imposta, não estando do âmbito da conveniência e oportunidade do administrador cumpri-las ou não. 
Quando se trata de meio ambiente do trabalho, visa-se à garantia da segurança dos trabalhadores e, por essa razão, o olhar deve ser sempre preventivo, o que não foi respeitado pelo recorrente, que permitiu a exposição de seus servidores e prestadores de serviços a condições inseguras. 
Na presente hipótese, o Estado do Rio de Janeiro admitiu que havia as irregularidades constadas no inquérito civil, tanto que se defendeu dizendo que providenciou a sua correção. No entanto, tais medidas não se mostraram suficientes, pois, conforme bem destacado pelo juízo a quo, a manutenção dos extintores teve validade até maio de 2014, não havendo evidências de que haveria manutenção periódica.
Desse modo, mostra-se acertada a decisão que impôs ao apelante as obrigações de fazer. 
Com relação ao dano moral coletivo, o descumprimento das normas de segurança do trabalho, pelo empregador, ou tomador dos serviços, causa prejuízo à coletividade e enseja a devida reparação. Nesse sentido, invoco o seguinte precedente do TST:
[...]
A condenação possui um caráter pedagógico, reforçando a obrigação de se investir em medidas preventivas. Segundo Francisco Antonio de Oliveira1, 'a coletividade abrangida pelos interesses difusos é formada por indivíduos, ainda que indetermináveis em suas titularidades. E a indenização recebida pelo dano moral poderá ser utilizada para mitigar as conseqüências deletérias impostas pela ação do agente, em benefício da coletividade.'
No caso concreto, tendo em vista os riscos gerados aos trabalhadores, o interesse da coletividade, o dano e sua extensão, à luz das peculiaridades da situação, bem como a finalidade inibitória da indenização por dano moral, reputo o montante de R$ 50.000,00 justo e adequado às circunstâncias objetivas e subjetivas da presente hipótese. 
Portanto, não há o que reformar na decisão. 
Nego provimento." (e-doc. 11)

No julgamento da ADI nº 3.395/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentando que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores. Vide:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020)

Contudo, a análise do inciso I do art. 114 da CF/88 pelo STF na ADI nº 3.395/DF deu-se tendo como referência o debate em torno do vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, desenvolvendo-se a jurisprudência do STF para excluir a possibilidade de interpretação do dispositivo que atribua à Justiça do Trabalho a competência para apreciar ações cujo objeto tenha repercussão direta sobre esse vínculo (tais como a discussão em torno i) da validade do vínculo considerada a necessidade de prévia aprovação em concurso público, ii) da validade de lei que instituiu como regime jurídico único o estatutário ou iii) da repercussão de verbas constituídas pela Justiça do Trabalho em ação iniciada quando o vínculo era regulamentado pela CLT sobre o período estatutário, considerado o caráter continuado da prestação pecuniária).
Ressalte-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 3.303/PI, entendeu que o processamento perante a Justiça do Trabalho de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Estado do Piauí em nada afrontava a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395-MC (Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 10/11/06), porquanto ação civil pública em questão visava tão somente exigir o cumprimento pelo Poder Público local de normas relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho no âmbito da administração pública, inexistindo, no caso, pretensão de discutir a natureza do vínculo entre os trabalhadores e o ente público. Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES DE TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 114 E 129, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. O acórdão recorrido prestou, inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram postas. Legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos e coletivos no âmbito trabalhista. Questões referentes ao ambiente, às condições e à organização do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Súmula 736/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 416.463/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 22/6/12 – grifo nosso). 

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.044.313/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1/9/17). 

   “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.               
1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores.
2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto.” (Rcl nº 3.303/PI, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/5/08 – grifei).

“RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT). 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 20.744/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/2/16). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO.     
I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária.     
II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal.     
III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação.     
IV – No caso, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, com o fim de apurar o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho, especialmente no que se refere ao Hospital 28 de Agosto, localizado em Manaus/AM, o que afasta a competência da Justiça comum.     
V - Agravo improvido” (Rcl nº 13.113-AgR/AM, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19/2/14). 

Nessa perspectiva, caracterizada a competência da Justiça Laboral, não há falar em violação ao disposto no artigo 114, inciso I, tampouco dos artigos 2º, 61, 167 e 169 da Constituição Federal. 
Verifica-se, ainda, que o exame da pretensão recursal no tocante à alegada violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte.
Não bastasse, a suposta violação de tais princípios também ostenta natureza meramente infraconstitucional, nos termos do Tema nº 660 da repercussão geral. Vide:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)

Por fim, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente